Tribunal: TJDFT
Processo: 0740488-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de E. S. G., preso em 03/10/2019 e posteriormente denunciado pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 2o-A, inciso I, do Código Penal (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo), art. 180, §§ 1o e 2o do Código Penal (receptação qualificada) e art. 2o da Lei no 12.850/2013 (organização criminosa), contra a decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal de Taguatinga, que indeferiu o pleito de revogação da prisão preventiva do paciente, decretada para garantia da ordem pública (download – p. 52-56). Alega que, em 18/08/2020, a autoridade coatora cancelou a audiência de instrução e julgamento designada para o dia 11/09/2020 e manteve a prisão preventiva do paciente, o qual se encontra preso há mais de 11 meses, ou 349 (trezentos e quarenta e nove) dias, sem que tenha sido finalizada a instrução criminal, o que configura ilegalidade. Diz que a prisão é excepcional, não há circunstâncias reais para justificar o periculum libertatis, é necessária a revisão da prisão, o paciente é primário, com bons antecedentes, possui endereço fixo, profissão e família constituída, não havendo ameaça à ordem pública Afirma que há excesso de prazo, menciona os arts. 400 e 648 do Código de Processo Penal e a Instrução Normativa no 01/2011 deste Tribunal de Justiça e diz que podem ser aplicadas outras medidas cautelares, bem como pleiteia a revisão também em razão da pandemia. Requer o deferimento liminar da ordem, a fim de que o paciente seja posto em liberdade, com expedição do alvará de soltura. Subsidiariamente, pretende seja aplicada uma ou mais medidas cautelares e, no mérito, a concessão da ordem (ID 19722979). A inicial veio acostada com documentos. É o relatório. Decido. O impetrante alega, em síntese, a existência de excesso de prazo na prisão cautelar do paciente, pois ele está segregado há 349 (trezentos e quarenta e nove) dias sem que tenha encerrado a instrução criminal, o que configura constrangimento ilegal, podendo vir a ser atingido pela pandemia do novo coronavírus. Assevera que ele possui condições pessoais favoráveis e não representa risco à ordem pública, podendo ser aplicadas outras medidas cautelares. Impende salientar que foram impetradas anteriores ordens em favor do paciente nesta Relatoria (HC 0725922-69.2019.8.07.0000 e 0707071-45.2020.8.07.0000), pelas quais foram apreciados os fundamentos e requisitos da prisão, bem como todos os argumentos registrados no presente habeas corpus, inclusive em relação à pandemia e ao excesso de prazo, razão pela qual limito a apreciação do presente feito à alegação de excesso de prazo posterior ao último habeas corpus acima registrado, em razão da desmarcação da audiência na decisão impugnada, datada de 18/08/2020, considerando que a situação fática não foi alterada. Confiram-se os fundamentos utilizados naquela ocasião: “Impende esclarecer que os prazos estabelecidos para a instrução processual não são absolutos, podendo haver razoável flexibilização no seu cumprimento, devendo a alegada demora na conclusão da instrução processual ser examinada com ponderação e cautela, levando-se em consideração os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a natureza, a complexidade da causa e o número de réus. Na situação dos autos, verifica-se que o paciente foi denunciado com mais 10 (dez) acusados, no total de 11 (onze), a denúncia foi oferecida em 25/10/2019 e descreve oito fatos, os quais constituem vários crimes, graves e com tipificações diversas (organização criminosa, roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo, lavagem de bens, direitos e valores e receptação qualificada), que gerou o Processo no 0716935-23.2019.8.07.0007. Embora o feito esteja tramitando em segredo de justiça, pode-se extrair, do andamento processual, que a peça inaugural foi recebida em 05/11/2019, sendo que posteriormente houve aditamento, recebido em 20/11/2019. Em seguida, além das citações normais, foi determinada a citação por edital de dois réus e a expedição de carta precatória de um dos acusados em 06/12/2019. Considere-se que houve recesso judicial, tendo o feito tido andamento sequencial normal em janeiro e fevereiro, podendo se verificar que foi ajuizado pedido de restituição de bens, o qual o Magistrado, inclusive, a fim de não prejudicar o processo, determinou a distribuição em autos apartados, o que indica que o juízo está atento ao andamento processual, não havendo que se cogitar de desídia de sua parte. Do mesmo modo, verifica-se que o Magistrado, atento aos autos, reputou citados dois réus pela decisão proferida em 20/03/2020, sendo que, como ato mais recente, em 24/03/2020, determinou a intimação para apresentação de alegações preliminares de três réus. Importante considerar que a quantidade de réus, inclusive com alguns em outro Estado, bem como os diversos crimes por eles praticados, tornam o feito complexo e demandam maior prazo do que aquele de réu único, com uma só tipificação. É exatamente por esse motivo que não se deve analisar o excesso de prazo por critério meramente matemático, sendo necessária a apreciação de cada caso, de forma específica e concreta. Outrossim, o número elevado de réus enseja arrolamento de muitas testemunhas e sugere, necessariamente, complexidade instrutória a autorizar dilação nos prazos estabelecidos, tanto na Instrução Normativa como no art. 400 do Código de Processo Penal, o qual determina o prazo de 60 (sessenta) dias para a realização da audiência de instrução e julgamento. Ademais, observa-se que o paciente está preso desde 03/10/2019, ou seja, há 196 (cento e noventa e seis) dias, não tendo sido ultrapassado de forma exagerada o prazo recomendado pela Instrução Normativa acima colacionada, que é de até 148 (cento e quarenta e oito) dias para réu preso e, portanto, não se mostra exacerbado o excesso de prazo, a fim de amparar a revogação da prisão cautelar, devendo se aguardar as informações do Juízo (...) – Acórdão no 1243985. A nova decisão impugnada nos presentes autos discorreu sobre a complexidade do feito, a periculosidade do paciente e sua participação nos fatos. Confira-se: “Observa-se nos autos que os réus foram denunciados por diversos crimes graves, havendo indícios de sua participação em organização criminosa voltada para prática de roubos e receptação de cargas roubadas, além de lavagem de dinheiro em empresas fantasmas, em nome de laranjas, em outros Estados da Federação. Além disso, conforme ressaltado na decisão que decretou a prisão preventiva (ID 51552691), EDUARDO, PETRONILO e MARCONY já foram condenados por outros processos e BRUNO responde a outras duas ações penais. No mesmo sentido, DAVI foi preso em flagrante por outro crime, após a decretação de sua prisão nesses autos (ID 50277782). Ademais, a investigação indicou que EDVALDO era um dos responsáveis por contratar indivíduos para descarregar os caminhões com as cargas roubadas, tendo participação direta nos crimes cometidos. Tais elementos indicam reforçam a periculosidade dos réus, o risco de reiteração criminosa e a necessidade de manutenção da prisão para garantia da ordem pública” (...) - download - p. 53. Igualmente discorreu sobre a impossibilidade de a audiência ser realizada no mês de setembro, em razão das regras para as audiências por meio de videoconferência. Após explicar que as audiências criminais com réus presos devem ser realizadas exclusivamente por meio de videoconferência na plataforma “Cisco Webex” e os internos do Centro de Detenção Provisória não podem ser requisitados para audiências presenciais e que as salas só comportam a participação de no máximo dois presos, concluiu que “Levando em conta essas regras, constata-se que não há possibilidade de realização da audiência de instrução no mês de setembro de 2020, seja presencial, seja por videoconferência, em virtude do número de presos no presente feito e de que eles se encontram custodiados no Centro de Detenção Provisória – CDP. Logo, a única alternativa restante é o cancelamento da audiência marcada para o dia 11/9/2020, por meio do despacho de ID 69206094, com a remarcação futura do ato para uma data após 30 de setembro de 2020, quando haverá a possibilidade de retomada das audiências presenciais sem qualquer restrição” (download – p. 53). Assim, tenho que plenamente justificado o adiamento da audiência. Ademais, ressalte-se que, embora tenha sido ultrapassado o prazo de 148 dias previsto no parágrafo único, do art. 1o, da Instrução no 1/2011, da Corregedoria deste Tribunal de Justiça, uma vez que o paciente está preso desde 03/10/2019, ou seja, há cerca de 11 meses e 20 dias, tal atraso se mostra excepcional, decorrente da pandemia que vem assolando o país e não pode ser contabilizado para o fim de contagem de excesso de prazo, uma vez que não se dá por culpa do estado, do paciente ou de sua defesa, mas em razão da situação de emergência e excepcional vivida atualmente. Em face do exposto, tendo em vista as circunstâncias acima detalhadas, não vislumbro constrangimento ilegal pelo qual esteja sendo submetido o paciente, mostrando-se necessária a manutenção de sua segregação cautelar neste momento. CONCLUSÃO Dessa forma, a decisão ora impugnada está de acordo com os princípios da presunção de inocência, dignidade da pessoa humana, proporcionalidade e devido processo legal, tendo sido devidamente fundamentada (artigos 5o, LXI e 93, IX da Constituição Federal), demonstrando o cabimento, pressupostos e necessidade da custódia cautelar. Não há, portanto, qualquer ilegalidade ou vício a ser sanado. Diante do exposto, por não vislumbrar constrangimento ilegal, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo a quo a impetração do Habeas Corpus, solicitando-se as informações. Ouça-se a Procuradoria de Justiça. Após, retornem-me os autos conclusos.